Tribunal: TJSP
Processo: 1031361-29.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Intuito de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos artigos mencionados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.